Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717078-04.2017.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença – Impugnação – Consorciado – Quitação. Ausente quitação de todos os consorciados do Termo de Ajustamento de Conduta, não há como ser reconhecida o cumprimento da obrigação. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso II, do Código Civil, e 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, sustentando a impossibilidade de obter declaração de quitação de alguns consorciados, e que a obrigação do executado já foi cumprida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 355, inciso II, do Código Civil, e 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “A notícia do falecimento do consorciado Pedro Américo Pires Araújo, não acarreta a perda do objeto referente a sua quitação, pois ausente comprovação de que esse não deixou herdeiros. Quando ao consorciado Vagner Fernandes Valadares, há meios para se obter a quitação de credor que se encontre em lugar incerto (CCB, 335 III), não havendo que se falar em obrigação impossível. Assim, ausente quitação em relação a todos os consorciados objetos do Termo de Ajustamento de Conduta, não há como ser reconhecido o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta” (ID 9512987). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004